Tribunal: TJDFT
Processo: 0727447-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727447-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA JANAINA RAMOS BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos etc, É ônus da parte requerente demonstrar a situação fática de hipossuficiência na forma do art. 373, I, CPC, consoante exigência constitucional do art. 5o inciso LXXIV, da CF/88 e interpretação da Lei No 1060/50. A declaração de hipossuficiência (Lei n. 1.060/50, art. 4o) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário para o pagamento de eventuais custas processuais, muito baixas no TJDFT, sem prejuízo próprio e dos familiares. Deve o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. Insta salientar que, ao Magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. O art. 77, do mesmo Codex, trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC). Ressalto ainda que até mesmo a assunção espontânea de dívidas (empréstimos) não elide a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias comprometendo-se a pagamentos mensais. Considerando as peculiaridades do caso concreto, a fim de melhor apreciar a sustentada condição de hipossuficiência, traga a agravante as últimas 2 (duas) declarações do Imposto de Renda junto à Receita Federal ou os 3 (três) últimos contracheques/demonstrativos de salário/remuneração e demais documentos a fim de comprovar o alegado, em obediência ao disposto no art. 5o LXXIV da CF/88 c/c art. 99 §7o c/c artigos 77/81, do CPC, referente aos deveres das partes e seus procuradores. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 03 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator